Tribunal: TJMT
Processo: 1008780-71.2021.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO FIOREZE - CPF: 014.329.561-67 (RECORRENTE), ERICSON CESAR GOMES - CPF: 562.216.491-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1008780-71.2021.8.11.0040 – PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

Recorrido:

FABIANO FIOREZE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA
.
DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA.
AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA RETIRADA DA RESTRIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LEVANTAMENTO DO ALVARÁ JUDICIAL. INÉRCIA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LEVANTAR OS VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido postula a condenação da instituição financeira na obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em razão da ausência de baixa pelo Recorrente do gravame incidente sobre o veículo
Toyota/Corolla, 2009/2010, Placa FJL2244 Renavam 00156136716
, a despeito da quitação integral do contrato de financiamento, por meio da purgação da mora na Ação de Busca e Apreensão nº 1000376-02.2019.8.11.0040.

2.
Em análise aos documentos colacionados aos autos, vislumbra-se que o contrato de financiamento foi integralmente quitado pelo Autor em 27/02/2019, entretanto, o banco Recorrente não providenciou a baixa do gravame incidente sobre o veículo em questão, sendo o consumidor obrigado a ingressar com a presente ação para ver garantido um direito que lhe é manifesto, assim, a baixa da restrição somente ocorreu em 01/04/2022, conforme informações colacionadas no id nº 124761911.

3
. Em suas razões recursais, o banco Recorrente aduz que a baixa do gravame só ocorre após a quitação do débito perante o credor, salientando que o mero depósito nos autos não se faz suficiente para a quitação
.
Assevera que, por não ter havido a expedição de alvará para levantamento de valores, não há falar em quitação da dívida.

4.
Em que pesem os argumentos expendidos pelo Banco ao sustentar que o depósito judicial efetuado pela parte contrária não seria suficiente para fins de dar a dívida como quitada - uma vez que os valores ainda permaneciam depositados em juízo -, não merece prosperar sua irresignação, uma vez que,
além de ter concordado expressamente em relação à quitação da dívida, referido montante encontrava-se à sua disposição para levantamento,
caindo por terra sua tese de que não poderia ser considerado, na fase, como pagamento.

5.
Ademais, a tese do Recorrente, no sentido de que os valores não estariam à sua disposição, além de não possuir amparo nos elementos constantes nos autos,
sequer é lastreada em eventual ocorrência de prejuízo, uma vez que sobre os depósitos realizados na conta do Juízo - e que estavam à disposição do banco - incide correção monetária.

6.
Dessa forma, considerando que a instituição financeira não se insurge quanto aos termos em que realizada a aceitação do pagamento efetuado em juízo para fins de dar o contrato como quitado
(
destaca-se que não se trata de acordo, mas sim concordância do valor apresentado pela requerida no valor total depositado para quitação do contrato), é incontroverso que a obrigação de fazer consistente na baixa do grave perdurou por considerável período
(27/02/2019 pagamento do débito – 01/04/2022 – baixa efetiva do gravame),
não havendo nos autos qualquer indicativo de que tenha diligenciado, sequer minimante, para executar a obrigação de fazer.

7.
Portanto, inconteste que a demora para a expedição do alvará judicial não é de responsabilidade da parte autora, sendo fato imputável exclusivamente à parte ré.

8
. A toda evidência, constatada a integralidade do pagamento pelo autor, a instituição financeira deveria ter efetuado a liberação do gravame no prazo de dez (10) dias, previsto no art. 9º, da Resolução nº 320, do CONTRAN, o que não ocorreu. Sendo assim, ao contrário do alegado pelo Recorrente não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor, uma vez que a existência de gravame impediu o proprietário de exercer suas prerrogativas sobre o bem.

9.
Por tal razão, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença, no sentido de determinar que a instituição bancária proceda à baixa do gravame.

10.
Por outro lado, comporta reforma a sentença no que se refere a condenação em danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais
), devendo ser afastada no caso concreto.

11.
Em recente entendimento o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese que
"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".

RECURSO ESPECIAL Nº 1.881.453 - RS (2020/0059352-8).

12.
Deste modo, considerando que o Autor não apresentou provas acerca da ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, não há que se falar em danos morais no caso em análise.

13
. Sentença reformada tão somente para extirpar a condenação em danos morais.

14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao reconhecimento da falha na prestação de serviço o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço. Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. O cerne da questão posta a exame perante esta C. Turma Recursal reside no fato de se admitir a condenação em danos morais, decorrente da demora na baixa do gravame no veículo do autor.

Nesse compasso, há um consenso na doutrina e jurisprudência que o dano moral é a violação a um dos direitos da personalidade, tanto em sede constitucional (CF, art. 5º, -caput- e incisos V, VI, IX, X, XI e XII) quanto em sede infraconstitucional (CC, artigos 11 ao 21), provocando abalos psíquicos que supere meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos os seres humanos estão sujeitos.

Dessa forma, só pode alcançar o patamar de dano moral aquela agressão que supere a naturalidade dos fatos da vida e venha, ferir gravemente os valores fundamentais inerentes à personalidade, tais como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros.

Por oportuno registro que em recente entendimento, o Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado em
novembro/2021
firmou a seguinte tese nos autos do RECURSO ESPECIAL Nº 1.881.453 de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze:
"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".

Naquela oportunidade, o Ministro Relator discorreu ainda:

Quanto ao caso específico dos autos (atraso na baixa do gravame registrado), o atual entendimento de ambas as Turmas da Segunda Seção desta Corte é no sentido de afastar o dano moral presumido, entendendo ser necessária a comprovação de situação fática que ultrapasse os aborrecimentos normais do descumprimento do prazo pactuado entre as partes.

om efeito, é certo que a não observância do referido prazo, ou daquele pactuado entre as partes, configura descumprimento do ordenamento jurídico ou do contrato, todavia, não comprovado nenhum dano advindo em decorrência desse ato, inexiste direito à reparação por danos morais.

Não se desconhece o possível aborrecimento suportado pelo proprietário que, mesmo após a quitação do contrato, precisa procurar a instituição credora para providenciar a baixa na alienação fiduciária no registro do veículo. Contudo, tal fato não passa de mero contratempo, comum à moderna vida em sociedade, não podendo simples transtorno ser definido como dano moral, sob pena de banalização do instituto.

Por conseguinte, diante do mencionado entendimento doutrinário e dos precedentes desta Corte Superior, o simples descumprimento do prazo não gera dano moral.

Deste modo, considerando que o Autor não apresentou provas acerca da ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, não há que se falar em danos morais no caso em análise.

Pelo todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar parcialmente a sentença objurgada e EXTIRPAR a condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022